Tribunal: TJDFT
Processo: 0751376-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravante, empresa do ramo alimentício que utiliza serviços de telefonia para exercer sua atividade empresarial.
2. Sendo empresa do ramo alimentício que utiliza os serviços de telefonia para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, pois não reinsere o serviço de telefonia no mercado de consumo, é evidente a hipossuficiência técnica e fática da agravante, pois não exerce atividade no ramo de telefonia, não tem domínio sobre as tecnologias utilizadas e não tem acesso aos sistemas da agravada.
3. Evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, a verossimilhança nas alegações da agravante, além de hipossuficiência técnica, cabível a inversão do ônus da prova preconizada nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor e §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.